Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. COPROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. OBRA SEM LICENCIAMENTO. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 15 da Lei 6.138/2018 estabelece, de forma inequívoca, que determinadas obrigações recaem diretamente sobre o proprietário do imóvel, sendo este o sujeito responsável pelo cumprimento das disposições legais ali previstas. Logo, uma vez que a executada detém a propriedade e posse sobre o imóvel, ainda que parcial, não há como afastar a sua responsabilidade pelo pagamento das multas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não há qualquer demonstração concreta e objetiva de como a suposta ausência de acesso ao processo administrativo teria efetivamente comprometido o exercício do contraditório ou da ampla. A alegação de prejuízo hipotético não é suficiente para o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa.
3. De acordo com o art. 182 da Constituição Federal, cumpre ao Distrito Federal - ainda que por sua administração descentralizada, "(...) ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes." Desse matiz constitucional deriva o poder de fiscalização do ente estatal local, no exercício do seu poder de polícia, para aferir a perfeita conformação das construções ou das atividades exercidas nas diferentes localidades e segundo a vocação e limitações do lugar, visando conservar o conjunto urbanístico dentro de padrões de sustentabilidade que assim assegurem o bem-estar da população.
4. A parte não logrou êxito em demonstrar que tanto a demolição como as obras realizadas foram precedidas de licenciamento pelo poder público, assim como a sua regularidade em conformidade com as normativas legais. Não sendo assim feito, há evidente violação as normativas distritais, cabíveis de sanção administrativa.
5. "A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade". (Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023.).
6. Recurso conhecido e não provido.